Tribunal: TJMT
Processo: 1015641-96.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento interposto por CLAUDIO VICTOR FREESZ contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no PJe no 0011811-02.2010.8.11.0041 movida em seu desfavor de OASYS TRANSPORTES LTDA - ME deferiu o pedido de penhora de 30% dos proventos líquidos do devedor.
Nas razões apresentadas, o Agravante sustenta que (i) a penhora de 30% do salário do agravante, inviabilizará o sustento e de sua família; (ii) a esposa do agravante que era microempreendedora na área de estética, não atua na área em decorrência da pandemia, encontra-se desempregada; (iii) possui três filhos e sua esposas como seus dependentes, sendo que duas filha ainda estudam e possui todas as despesas custeadas pelo mesmo; (iv) vai ter que sustentar sua sogra Senhora Alvanir de Mello Araujo que esta voltando a residir com o agravante e sua família; (v) é Delegado de Polícia e em alguns meses que realizar plantões recebe adicional noturno, sendo que não deve incidir o bloqueio pois é verba de caráter indenizatório e transitório, não sendo todos os meses que o agravante possui o adicional noturno; (vi) não pode suportar o desconto de 30% do eu salário, devendo o desconto ser limitada a 10% dos seus vencimentos; (vii) em momento oportuno ira implementar uma proposta de acordo viável para ambas as partes; (viii) o desconto deve ser limitado a 10% dos seus vencimentos, ou que não seja implementado nenhum desconto nos seus vencimentos; (ix) o seu salário liquido conforme holerites em anexo está em torno de R$ 16.519,39, e o desconto de 30% perfaz o valor de R$ 4.955,81; (x) a casa em que o agravante reside é financiada, onde efetua o pagamento mensal de cerca de R$ 5.509,38; (xi) Os documentos das despesas juntados e ainda o fato da esposa do agravante estar com sérios problemas de saúde impossibilita o mesmo manter com o percentual de bloqueio e penhora fixado pelo magistrado; (xii) a penhora de salário é expressamente vedada pelo ordenamento jurídico, nos termos do artigo 833, IV e X, do Código de Processo Civil; (xii) necessidade de adequação/minoração da penhora arbitrada.
Síntese necessária.
Presentes os requisitos elencados nos artigos 1.015, parágrafo único, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
De outro lado, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que não há elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pela agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC, o que recomenda a reforma da decisão interlocutória recorrida.
Com efeito, não se desconhece o disposto no art. 833, IV, do novo CPC, no sentido de que a remuneração do devedor é impenhorável, exceto para pagamento de prestação alimentícia e relativamente às importâncias excedentes a cinquenta salários mínimos mensais, égide do § 2o do referido artigo, hipóteses distintas da dos autos.
Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido, em casos excepcionais, a constrição de percentual do salário para satisfação de dívida que não se enquadre nas exceções acima elencadas, desde que não haja prejuízo ao sustento do executado.
Em caso semelhante ao dos autos (rendimento superior à média das famílias brasileiras), o Superior Tribunal de Justiça se manifestou sobre o tema:
“Ementa - PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA.
1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei.
2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia.
3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais.
4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente.
5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes.
6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.
7. Recurso não provido.” (Processo - EREsp 1582475 / MG - EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL - 2016/0041683-1 - Relator(a) - Ministro BENEDITO GONÇALVES (1142) - Órgão Julgador - CE - CORTE ESPECIAL - Data do Julgamento: 03/10/2018 - Data da Publicação/Fonte DJe 16/10/2018)
Deste Tribunal:
“EM E N T A - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - PENHORA DE SALÁRIO DA CO-DEVEDORA – FLEXIBILIZAÇÃO DO ART. 833, IV DO CPC – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE ATÉ 30% SOBRE OS PROVENTOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O STJ também possui entendimento no sentido de que em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais previstas no art. 833, X, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família (REsp 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 20/11/2017). A situação excepcional de que trata a jurisprudência está delineada, eis que a Agravante figura como avalista, motivo pelo qual se o valor encontrado na sua conta, mesmo sendo verba de natureza salarial, é o único numerário encontrado para amortização do débito e pode ser penhorado, limitada a constrição em 30% (tinta por cento) para preservar a subsistência da executada.” (TJMT – Rai no 1005511-52.2018.8.11.0000 - Clarice Claudino Da Silva, Segunda Câmara De Direito Privado, Julgado em 22/08/2018, Publicado no DJE 29/08/2018)
“EMENTA - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE VALORES EXISTENTES EM CONTA SALÁRIO DO EXECUTADO – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – ALEGADA IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV, DO CPC/15) – POSSIBILIDADE DESDE QUE LIMITADOS A 30% DA VERBA REMUNERATÓRIA DO DEVEDOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A tese de impenhorabilidade contida no Art. 833, IV, do CPC/15, não pode ser utilizada como justificativa para o devedor se esquivar de quitar sua obrigação.” (TJMT Rai no 1005632-17.2017.8.11.0000 - Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara De Direito Privado, Julgado em 07/03/2018, Publicado no DJE 12/03/2018)
A situação excepcional de que trata a jurisprudência está delineada, eis que o Agravante figura como executado, bem ainda não foi encontrado valor suficiente para cobrir a dívida por meio da penhora online, motivo pelo qual, mesmo sendo verba de natureza salarial, é o único numerário encontrado para amortização do débito e pode ser penhorado, limitada a constrição em até 30% (tinta por cento) para preservar a subsistência do executado.
Por esse aspecto, considerando que a execução se processa no interesse do credor e que esta vem se arrastando desde 2010 sem que o exequente tenha recebido seus créditos, de modo que o cancelamento na ordem de bloqueio nos rendimentos do devedor poderia acarretar prejuízos ainda maiores a agravada, e levando-se em conta, ainda, a condição de servidor público do executado (Delegado da Policia Civil), indefiro o requerimento de suspensão do bloqueio.
Em outro aspecto, da análise das anotações funcionais do executado, bem como dos documentos carreados aos autos, resta demonstrado a veracidade do alegado no tocante a empréstimo bancário, financiamento de imóvel, pai de dois filhos e que a renda familiar é oriunda tão somente do cargo de servidor público, uma vez que, segundo alega, a esposa encontra-se desempregada.
Assim, considerando que a penhora do percentual de 30% realizada no bojo desta execução compromete a subsistência do executado e de seus familiares e que sua redução se afigura razoável às partes, atendendo-se, inclusive, aos interesses do credor, que continuará por reaver o valor do seu crédito, preservando-se o princípio da dignidade da pessoa humana de ambas as partes, mantenho o bloqueio na conta do executado, no entanto, limitado ao percentual de 20%.
Com essas considerações, DEFIRO EM PARTE A LIMINAR vindicada para reduzir o percentual do bloqueio no salário do executado - Claudio Victor Freesz, de 30% para 20%, até integralizar a dívida, situação que deve permanecer até o julgamento do mérito do recurso pela colenda Segunda Câmara.
Comunique-se o juízo de origem.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de praxe, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= relator =